Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719231-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SAMPAIO ROCHA, NAZARETH FABIOLA ROCHA SETUBAL, ROMULO FLAVIO ROCHA SETUBAL, CHARLLES FULVIO ROCHA SETUBAL AGRAVADO: ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, JOSE VALTEIR DE OLIVEIRA JUNIOR, JR CONSTRUTORA EIRELI - EPP D E C I S Ã O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra a r. decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de tutela de urgência por eles formulado, com vistas a obter determinação judicial aos agravados para que providenciassem a manutenção de buracos existentes em terreno dos autores/agravantes, oriundos de obra iniciada pelos agravados e não terminada. Inicialmente, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal (ID 11334794). Compulsando mais detidamente os autos, tanto do presente agravo de instrumento quanto da ação de rescisão contratual (processo originário), em que tive acesso aos novos documentos juntados aos autos, refluo em meu posicionamento e, com base no artigo 296 do CPC/2015, reanaliso a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal antecipada pleiteada. Vislumbro a probabilidade do direito, visto que é obrigação da Ré impedir desmoronamentos decorrentes da obra que realiza. Registro que a ausência de adoção, até o momento, pelos agravados/réus, de medidas preventivas e reparatórias, pode ensejar a propositura de medidas judiciais contra os ora agravantes por vizinhos que estejam com seus imóveis comprometidos e pessoas que transitem pelo local, em razão do risco iminente de colapso e desmoronamento, aumentando ainda mais os prejuízos já provocados pelos agravados. O perigo na demora é patente, em razão dos já mencionados riscos que podem prejudicar não só os agravantes, mas, também, terceiros. Ante o exposto, com fulcro no artigo 296 do CPC/2015, refluo em meu entendimento e defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que os agravados providenciem, no prazo de 5 (cinco) dias, o início (sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 reais) de obras de “manutenção do buraco/escavação/cratera localizado no terreno/imóvel objeto do contrato, consertando imediatamente o que está em colapso, providenciando a devida manutenção/reparos do que está comprometido e prestes a desmoronar”, tudo a ser finalizado no prazo máximo de 60 dias, também sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como que providencie manutenção preventiva constante, evitando risco de colapso. Intimem-se, com urgência, os réus/agravados Elizangela Santos de Oliveira, JR Construtora Eireli – EPP e José Valteir de Oliveira Júnior na Rua 4A chácara 01-A, lote 01, sala 409, Setor Habitacional Vicente Pires, CEP 72006-200. Comunique-se ao juízo a quo. P.I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator